Tribunal: TJSP
Processo: 1008979-30.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário. Sentença de improcedência. Decisão mantida. 1. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MATÉRIA QUE NÃO CONSTA NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, DIANTE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 1.014, DO C.P.C. 2. abusividade dos juros

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário. Sentença de improcedência. Decisão mantida. 1. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MATÉRIA QUE NÃO CONSTA NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, DIANTE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 1.014, DO C.P.C. 2. abusividade dos juros remuneratórios não configurada. recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547362
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008979-30.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ANDERSON
SANTOS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008979-30.2020.8.26.0196 -Voto no 76299
2
Ap. 1008979-30.2020.8.26.0196 Franca 5a VC VOTO 76299
Apte.: Anderson Santos Pereira (Justiça Gratuita).
Apda.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
DEMANDA
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO
MANTIDA.
1.
ALEGAÇÃO
DE
INDEVIDA
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MATÉRIA QUE NÃO CONSTA
NA
INICIAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL
CONFIGURADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO,
DIANTE
DA
VEDAÇÃO
CONTIDA
NO
ART.
1.014,
DO
C.P.C.
2.
ABUSIVIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS
NÃO
CONFIGURADA.
RECURSO
DESPROVIDO,
NA
PARTE
CONHECIDA.
É apelação contra a sentença a fls. 87/90, que julgou
improcedente demanda revisional de contrato de financiamento de
veículo automotor formalizado por meio emissão de cédula de crédito
bancário e condenou o autor ao pagamento de encargos de
sucumbência, observado o disposto no § 3o, do art. 98, do C.P.C.
Em seu recurso, o autor invoca o regime da Lei
8.078/90 e bate-se pela limitação dos juros remuneratórios à média de
mercado em operações similares. Rechaça ainda a prática de
capitalização mensal de juros. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, na parte cognoscível.
Não o é no tocante à alegação concernente à existência
de indevida capitalização mensal de juros no contrato objeto da
demanda. Isso porque tal alegação não foi deduzida na petição inicial.
Ao contrário, o ora apelante, na referida peça vestibular, limitou-se a
verberar a cobrança de juros remuneratórios acima da média de
mercado. É o que se depreende do pedido formulado a fls. 11 da
inicial, verbis: “B.1) Requer-se seja aplicado no valor das parcelas a
taxa média de juros de mercado à época da pactuação do contrato, os
quais correspondem a taxa de juros anual a 19,75% ao ano,
equivalente a 1,51% ao mês, conforme cálculo e documentos anexos;”.
Por aí se vê que o autor não ataca, na exordial, a capitalização mensal
de juros, visto que a multiplicação, por doze meses, do percentual
mensal cuja aplicação ele postula, efetuada de forma simples, não
atinge o percentual anual então mencionado. Nesse contexto, impõe-se
a conclusão de que, conhecer o recurso nessa parte, ou seja, em que
suscitada matéria que não foi alegada quando da propositura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008979-30.2020.8.26.0196 -Voto no 76299
3
demanda, implicaria inadmissível inovação recursal, vedada pelo art.
1.014 do C.P.C. Nesse sentido: “(...) Pela proibição do ius novorum
prestigia-se a atividade do juízo de primeiro grau (Holzhammer. ZPR,
p. 322; Barbosa Moreira. Coment. CPC, n. 248, pp. 452/454). O
sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento
da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria
à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores
argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo
grau (Barbosa Moreira, Coment. CPC, n. 248, pp. 452/454). Correta a
opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de inovar em
sede do recurso de apelação.” (Nelson Nery Júnior e Rosa e Maria de
Andrade Nery, “Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC
Lei 13.105/2005”, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 ao art.
1.014, p. 2073). Nesse ponto, portanto, o recurso não é conhecido.
No mais, cabe proclamar que incide na espécie a Lei
8.078/90, visto que se trata de contrato de financiamento de veículo
automotor celebrado entre pessoa física e instituição financeira,
formalizado por meio emissão de cédula de crédito bancário (Súmula
297 do Superior Tribunal de Justiça).
O autor pretende a revisão da avença, com fundamento
na existência de cláusulas abusivas. Mas o fato de ser o contrato de
adesão não tem o significado pretendido. Não quer dizer que, só por
causa disso, ele seja leonino.
Assentadas tais premissas, forçoso concluir que a
alegada abusividade dos juros contratados não restou configurada. Os
juros remuneratórios pactuados foram de 26,32% a.a. (cf. fls. 16) e a
taxa média de mercado em operações similares no período foi de
23,76% a.a. (cf. https://www.bcb.gov.br/estatisticas/), o que revela
que a taxa contratada é pouco superior à média de mercado em
operações similares e, assim, não comporta modificação, já que não se
configura a abusividade se a taxa contratada não discrepa de forma
substancial da média de mercado em operações similares.
Além disso, ao ser julgado na Segunda Seção do STJ o
Recurso Especial 1.061.530/RS, em incidente de processo repetitivo,
conforme a previsão do art. 543-C, § 7o, do C.P.C. de 1973, aquela
Corte, à qual compete a padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, proclamou que só é possível o controle
judicial quando se tratar de juros manifestamente abusivos e, assim
mesmo, apenas em relação a contratos sujeitos ao regime da Lei
8.078/90, desde que tal abusividade esteja cabalmente demonstrada. E
o caso em análise não se enquadra em qualquer dessas situações. Na
ocasião, foram enumerados os diversos precedentes no mesmo sentido:
Rec. Esp. 915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008979-30.2020.8.26.0196 -Voto no 76299
4
10.3.2008, Rec. Esp. 939.242/RS AgRg., 4a T., Rel. Min. João Otávio
de Noronha, DJU 14.4.2008, Rec. Esp. 881.383/MS AgRg , Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJU 27.8.2008, Rec. Esp. 1.041.086/RS
AgRg, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 1.9.2008, Rec. Esp.
1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min. Massami Uyeda, DJU 5.8.2008, Rec.
Esp. 977.789/RS, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti, DJU 20.6.2008, Rec.
Esp. 1.036.818/RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 20.6.2008.
Em resumo, fica mantida a r. sentença, inclusive por
seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, na parte
conhecida.
Campos Mello
Desembargador Relator